Tribunal: TJES
Processo: 5009840-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009840-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TABATA ZEFERINO CONTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DO IDOSO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO IDOSO SOBRE QUESTÕES PATRIMONIAIS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Tábata Zeferino Conti contra decisão proferida nos autos do pedido de medida protetiva ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor do idoso Jorge Santo Conti, que determinou o afastamento da agravante do domicílio e a proibição de aproximação ao lar e familiares em 500 metros. A agravante alega inexistência de risco, tentativa do genitor de excluí-la de direitos relativos a 25% do imóvel, condição de saúde (Epilepsia decorrente de MAV) e histórico de machismo familiar; requer manutenção na composse. O Ministério Público pugna pela manutenção da decisão com base em Boletins de Ocorrência e Relatório do CREAS; a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de medida protetiva de urgência prevista no Estatuto do Idoso, especialmente o afastamento do lar; (II) estabelecer se a proteção integral do idoso, à luz do art. 230 da CF e do art. 43 do Estatuto do Idoso, prevalece sobre alegações de direito patrimonial da agravante; (III) determinar a relevância do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente (art. 1.831 do CC) e das condições pessoais da agravante para a manutenção ou não da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição (art. 230) impõe proteção especial à pessoa idosa e a Lei n. 10.741/2003 (art. 43) autoriza medidas de proteção quando seus direitos são ameaçados por abuso familiar.

A tutela de urgência requer probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300).

A probabilidade do direito se evidencia por conjunto probatório mínimo: três Boletins de Ocorrência (2016, 2023 e 2024) descrevendo padrão reiterado de violência psicológica e ameaças graves, além de referências a relatórios do CREAS e acompanhamento psicológico que retratam sofrimento psíquico e medo do idoso.

O perigo de dano é concreto e iminente, considerando a idade avançada (78 anos) e comorbidades cardíacas e oncológicas do idoso, agravadas pela coabitação conflituosa.

A proteção à vida, saúde e dignidade do idoso prevalece sobre controvérsia patrimonial relativa à quota-parte da agravante no imóvel, não havendo supressão de domínio, mas restrição temporária da posse direta para assegurar a integridade do idoso.

O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente (CC, art. 1.831) sobrepõe-se aos interesses dos herdeiros-proprietários, tornando a permanência da agravante condicionada à tolerância do titular — inviável diante do grave conflito.

A condição de saúde e a alegada incapacidade laboral/financeira da agravante não legitimam intimidações e ameaças, devendo eventuais necessidades ser atendidas pela rede de assistência social, sem sacrifício da segurança do idoso.

A medida de afastamento e a proibição de aproximação mostram-se proporcionais e adequadas à gravidade dos fatos e ao risco identificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de medida protetiva do Estatuto do Idoso exige probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados por elementos mínimos idôneos (Boletins de Ocorrência e relatórios técnicos).

A proteção integral do idoso (CF, art. 230; Estatuto do Idoso, art. 43) prevalece sobre interesses patrimoniais de coerdeira quando há risco à sua integridade física ou psíquica.

O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente (CC, art. 1.831) se sobrepõe aos direitos dominiais de herdeiros e pode justificar o afastamento temporário para garantir a segurança do idoso.

Condições de saúde e vulnerabilidade econômica da agressora não afastam a necessidade da medida protetiva quando configurado risco concreto ao idoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 230; Lei
n.
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 43; CPC, art. 300; CC, art. 1.831.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009840-13.2024.8.08.0000.

A
GRAVANTE
: T
Á
BATA ZEFERINO CONTI
.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tabata Zeferino Conti contra a respeitável decisão que, nos autos da
m
edida de
p
roteção ajuizada pelo Ministério Público
d
o Estado
d
o Espírito Santo em favor do idoso Jorge Santo Conti, deferiu o pedido liminar
e determinou,
entre outras providências, o afastamento
dela,
agravante, do lar que compartilhava com o genitor.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida protetiva de urgência, notadamente o afastamento da agravante do domicílio do idoso, seu genitor. Após detida análise dos elementos que instruem o presente recurso, tenho que a pretensão da agravante não merece prosperar, devendo ser mantida a irrepreensível decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

A matéria em debate reveste-se de especial relevo, porquanto envolve a salvaguarda de direitos fundamentais da pessoa idosa, cuja proteção é um dever imposto à família, à sociedade e ao Estado, nos termos do artigo 230 da Constituição da República. Em densificação a este mandamento constitucional, a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) estabeleceu um microssistema de proteção integral, assegurando ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, ao respeito e à dignidade, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Nesse contexto, o artigo 43 do referido diploma legal autoriza a aplicação de medidas de proteção sempre que os direitos do idoso forem ameaçados ou violados, entre outras hipóteses, por abuso da família. Para a concessão de tais medidas em caráter liminar, é necessária a demonstração dos requisitos inerentes a toda tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a probabilidade do direito à proteção do idoso Jorge Santo Conti, de 78 anos de idade, exsurge de forma contundente dos documentos que instruíram a petição inicial da medida protetiva. Diferentemente do que sustenta a agravante, não se trata de meros relatos unilaterais, mas de um conjunto probatório mínimo que confere elevada verossimilhança à narrativa de que o idoso se encontra em grave situação de vulnerabilidade e risco. Constam nos autos três Boletins de Ocorrência, lavrados em anos distintos (2016, 2023 e 2024), os quais, em seu conjunto, indicam um padrão reiterado e prolongado de conflitos e violência psicológica, caracterizado por ameaças de extrema gravidade, como a de “colocar veneno na comida dele ou atear fogo no carro dele”, além de intimidações e danos ao patrimônio, como a destruição de objetos e a afixação de mensagens depreciativas pela casa.

Ademais, a petição inicial do Ministério Público faz menção a relatórios do CREAS e de acompanhamento psicológico que corroboram o quadro de sofrimento psíquico do idoso, que apresenta crises de tristeza, ansiedade e medo de ser agredido pela própria filha. Tal cenário, por si só, já evidencia a plausibilidade do direito à proteção estatal, sendo imperiosa a intervenção do Poder Judiciário para cessar a violação de direitos.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto e inadiável. Trata-se de pessoa idosa, com a saúde já debilitada por problemas cardíacos e oncológicos, cuja exposição a um ambiente de constante estresse, medo e violência psicológica representa um risco concreto e iminente à sua integridade física e mental. A manutenção da coabitação nas circunstâncias descritas nos autos poderia, de fato, agravar severamente seu estado de saúde e levar a consequências irreparáveis, o que justifica plenamente a urgência da medida adotada na origem.

Quanto aos argumentos expendidos pela agravante, embora devam ser considerados, não possuem o condão de infirmar a necessidade da proteção deferida. A alegação de que a medida visa excluí-la de seus direitos de propriedade sobre 25% do imóvel não se sustenta. Primeiramente, porque o direito à vida, à saúde e à dignidade do idoso, de natureza fundamental, prevalece sobre o direito patrimonial da agravante. Em segundo lugar, como bem pontuado pelo agravado, o idoso, na condição de cônjuge sobrevivente, é detentor do direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência à família, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil. Tal direito é vitalício e se sobrepõe aos direitos dos herdeiros-proprietários, de modo que a permanência da agravante no imóvel dependeria da tolerância do titular desse direito, o que, diante do grave conflito instalado, tornou-se inviável. Ressalte-se que a medida de afastamento não retira da agravante seu direito de propriedade, apenas restringe, temporariamente, a posse direta como forma de garantir a paz e a segurança no lar do idoso.

Da mesma forma, a delicada condição de saúde da agravante, portadora de Epilepsia em decorrência de Má Formação Arteriovenosa, e sua alegada incapacidade laboral e financeira, conquanto sejam situações que demandem a atenção e o amparo da rede de assistência social do Estado, não podem servir como justificativa para a perpetuação de um ambiente doméstico hostil e perigoso para uma pessoa idosa e vulnerável. A solução para as dificuldades da agravante deve ser buscada pelos meios adequados, sem que isso implique o sacrifício da segurança e do bem-estar de seu genitor.

Destarte, a decisão recorrida se mostra proporcional e adequada à gravidade dos fatos narrados, encontrando sólido amparo no conjunto probatório dos autos e na legislação de regência, que impõe ao Poder Judiciário o dever de agir com celeridade para proteger a integridade da pessoa idosa em situação de risco.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.